Tribunal: TJES
Processo: 5003087-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003087-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA OBRIGAR O DETRAN A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL PARA A AUTORA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA FASE EMBRIONÁRIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTARQUIA ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRA PESSOA. ATUAL PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO VEÍCULO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma do art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

2
)
A narrativa da pessoa jurídica autora agravante há de ser analisada à vista da formação da lide e do estabelecimento do contraditório, principalmente porque ajuizou a demanda originária exclusivamente em desfavor do DETRAN/ES, de forma que o reconhecimento do direito aventado dependerá, necessariamente, da demonstração que o registro da propriedade do automóvel litigioso em nome de terceira pessoa foi feito mediante falha na prestação do serviço por aquela autarquia estadual, especialmente diante da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. A este respeito, a pessoa jurídica agravante apenas fez menção aos dispositivos legais e regulamentares que impõem a obrigação de o DETRAN/ES observar determinados pressupostos para realizar o registro da transferência de veículos (arts. 1º e 2º da Resolução Contran nº 05/98 e art. 22, inciso III, do CTB) e que disciplinam a responsabilidade objetiva daquela autarquia estadual por eventuais falhas na prestação do serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 1º, § 3º, do CTB), sem, todavia, indicar qual teria sido o equívoco cometido pelo agravado que teria possibilitado o registro do automóvel litigioso em nome de terceira pessoa e, muito menos, apresentar qualquer indício de prova nesse sentido, inviabilizando o acolhimento do pleito de natureza satisfativa que objetiva, desde já, transferir a propriedade do bem para a recorrente.

3
)
Como a pessoa jurídica agravante não ajuizou a demanda originária em desfavor também da pessoa que figura como proprietária registral do automóvel litigioso, resta inviável acolher o pedido de concessão de tutela provisória de transferência do bem para seu nome, pois deve constar no polo passivo do feito o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de a decisão ser ineficaz, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

4
)
A pessoa jurídica agravante se encontra na posse do automóvel litigioso, de forma que pode aguardar o transcurso do processo originário para definir a questão envolvendo a propriedade registral daquele bem sem que tenha qualquer risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ficando o exercício dos direitos inerentes a propriedade pendentes da decisão definitiva da demanda originária, principalmente por já ter aguardado nessa condição por quase 05 (cinco) anos até propor o feito.

5
)
A oferta de seguro garantia pela agravante em nada altera essa conclusão, pois não seria suficiente para resguardar nenhum direito da autarquia estadual agravada, a qual não é proprietária do veículo litigioso. A mencionada oferta somente teria eficácia, caso a demanda originária tivesse sido proposta em desfavor da pessoa que figura atualmente como proprietária registral do automóvel litigioso, entretanto, como dito, a demanda não foi contra ela movida.

6
)
Em regra, a determinação de transferência da propriedade registral do automóvel é incompatível com a natureza precária e provisória da decisão que concede a tutela de urgência antecipada, diante do elevando risco de irreversibilidade da medida, já que a autora agravante passaria a poder dispor livremente do bem antes que o processo tivesse sua conclusão definitiva.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Companhia de Locação das Américas
contra a r. decisão (ID 38099203) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (nº 5005162-77.2024.8.08.0024) que, nos autos da
ação
declaratória c/c obrigação de fazer
proposta pela recorrente em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES)
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que objetivava determinar a autarquia estadual requerida que promovesse a imediata transferência do automóvel litigioso, de forma provisória, para a propriedade registral da recorrente, possibilitando o exercício imediato dos direitos atrelados a propriedade, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia.

Da leitura dos autos, observa-se que a pessoa jurídica agravante, no exercício de sua precípua atividade de locação de veículos automotores, alugou, em 09/05/2019, o veículo Jeep Compass Longitude F, placa QOK3E67, 2018/2018, que sempre foi de sua propriedade, para uma pessoa que se apresentou como Ricardo Gloscof, por meio do contrato de locação de veículos nº RA17846591, com data de devolução do automóvel para 17/05/2019.

Acontece que, além de o veículo não ter sido restituído no prazo acordado, identificou-se que o bem, que sempre teve registro no DETRAN do Estado de Minas Gerais, havia sido transferido para o DETRAN do Estado do Espírito Santo e para o nome de terceira pessoa – Natália Rodrigues Gonçalves –, sendo que a agravante jamais promoveu a tradição do automóvel de sua propriedade.

Após o veículo ter sido localizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e restituído à posse da empresa agravante, foi proposta a demanda originária objetivando a concessão de tutela de urgência para que a propriedade registral do automóvel, de maneira provisória, seja transferida à recorrente, mediante a apresentação de caução fidejussória de seguro garantia, no escopo de possibilitar a locação e alienação do bem, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que o requerimento seria incompatível com o juízo de cognição sumária, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Na decisão preliminar deste agravo foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é possível conceder tutela provisória para determinar a imediata transferência da propriedade registral de um automóvel para seu suposto proprietário.

A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma do art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a pessoa jurídica autora agravante pretende obter a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que é aquela que tem por escopo concretizar, desde logo, os resultados perseguidos no processo, garantindo a satisfação do direito da parte mesmo antes do momento que seria próprio, a prolação da sentença definitiva. Não se pode, todavia, confundir satisfatividade com definitividade, já que a tutela de urgência antecipada é concedida com base num juízo provisório, formado a partir de fatos muitas vezes unilateralmente narrados e demonstrado.

A antecipação da tutela pretendida em cognição sumária requer, portanto, a verossimilhança das alegações que tornam provável o reconhecimento do direito pretendido pelo autor, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente conceder.

No caso, como bem apontado pelo juízo
a quo
, a narrativa da pessoa jurídica autora agravante há de ser analisada à vista da formação da lide e do estabelecimento do contraditório, principalmente porque ajuizou a demanda originária exclusivamente em desfavor do DETRAN/ES, de forma que o reconhecimento do direito aventado dependerá, necessariamente, da demonstração que o registro da propriedade do automóvel litigioso em nome de terceira pessoa foi feito mediante falha na prestação do serviço por aquela autarquia estadual, especialmente diante da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos.

A este respeito, a pessoa jurídica agravante apenas fez menção aos dispositivos legais e regulamentares que impõem a obrigação de o DETRAN/ES observar determinados pressupostos para realizar o registro da transferência de veículos (arts. 1º e 2º da Resolução Contran nº 05/98 e art. 22, inciso III, do CTB) e que disciplinam a responsabilidade objetiva daquela autarquia estadual por eventuais falhas na prestação do serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 1º, § 3º, do CTB), sem, todavia, indicar qual teria sido o equívoco cometido pelo agravado que teria possibilitado o registro do automóvel litigioso em nome de terceira pessoa e, muito menos, apresentar qualquer indício de prova nesse sentido, inviabilizando o acolhimento do pleito de natureza satisfativa que objetiva, desde já, transferir a propriedade do bem para a recorrente.

Na realidade, como o veículo objeto da lide está registrado em nome de terceira pessoa junto ao DETRAN-ES, qualquer providência solicitada ao Poder Judiciário que envolva a sua titularidade dependerá, necessariamente, da participação do atual proprietário registral na demanda originária, independentemente de ter adquirido o automóvel de boa ou má-fé, e, por consectário, neste recurso, sob pena de interferir em propriedade alheia sem que seja assegurado ao proprietário o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

Como a pessoa jurídica agravante não ajuizou a demanda originária em desfavor também da pessoa que figura como proprietária registral do automóvel litigioso, resta inviável acolher o pedido de concessão de tutela provisória de transferência do bem para seu nome, pois deve constar no polo passivo do feito o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de a decisão ser ineficaz, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

Tal conclusão se reforça quando se observa que, a despeito de a pessoa jurídica agravante asseverar que jamais realizou a transferência da propriedade do veículo litigioso, a apropriação indébita do automóvel que teria propiciado a modificação de seu registro ocorreu por uma ação de terceira pessoa em maio de 2019, entretanto o Boletim de Ocorrência Policial que instrui o feito, relatando este fato, foi confeccionado somente em fevereiro de 2024, mesmo período em que a demanda originária foi proposta, o que recomenda maior prudência na concessão da tutela de urgência antecipada postulada, tendo em vista que neste considerável lapso de tempo outras circunstâncias podem ter ocorrido para oportunizar a transferência do registro do automóvel litigioso, questão que deve ser devidamente esclarecida durante a instrução processual.

Vale registrar, ainda, que a pessoa jurídica agravante se encontra na posse do automóvel litigioso, de forma que pode aguardar o transcurso do processo originário para definir a questão envolvendo a propriedade registral daquele bem sem que tenha qualquer risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ficando o exercício dos direitos inerentes a propriedade pendentes da decisão definitiva da demanda originária, principalmente por já ter aguardado nessa condição por quase 05 (cinco) anos até propor o feito.

Ressalto, também, que a oferta de seguro garantia pela agravante em nada altera essa conclusão, pois não seria suficiente para resguardar nenhum direito da autarquia estadual agravada, a qual não é proprietária do veículo litigioso. A mencionada oferta somente teria eficácia, caso a demanda originária tivesse sido proposta em desfavor da pessoa que figura atualmente como proprietária registral do automóvel litigioso, entretanto, como dito, a demanda não foi contra ela movida.

Por derradeiro, também coaduno com o posicionamento esposo pelo juízo
a quo
no sentido de, em regra, ser incompatível com a natureza precária e provisória da decisão que concede a tutela de urgência antecipada a determinação de transferência da propriedade registral do automóvel, diante do elevando risco de irreversibilidade da medida, já que a autora agravante passaria a poder dispor livremente do bem antes que o processo tivesse sua conclusão definitiva.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À AGRAVADA E REGULARIZAÇÃO DO NOME NO CADIN DO AGRAVANTE – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para autorizar a transferência imediata do veículo perante os órgãos de trânsito competentes à agravada
, assim como a regularização do nome do autor junto ao Cadin, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório, e assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.(TJSP; Agravo de Instrumento 2091021-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro: 06/06/2017).

Assim, concluo pela necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que não constatada a probabilidade do direito da pessoa jurídica agravante, diante da escassez de provas, e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação inverso, uma vez que a recorrente somente propôs o processo originário quase 05 (cinco) anos após os fatos narrados.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.